Tribunal: TJSP
Processo: 1024788-68.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização por danos moral. Decisão ultra petita. Ocorrência. Pedido certo que não poderia ser extravasado no decreto sentencial. Violação do princípio da congruência. Alegação de cuidado defeituoso que resultou no falecimento do esposo da autora. Trabalho técnico conclusivo. Responsabilidade da ré por ato de seus prepostos (Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização por danos moral. Decisão ultra petita. Ocorrência. Pedido certo que não poderia ser extravasado no decreto sentencial. Violação do princípio da congruência. Alegação de cuidado defeituoso que resultou no falecimento do esposo da autora. Trabalho técnico conclusivo. Responsabilidade da ré por ato de seus prepostos (Código Civil, art. 932, inc. III). Falha no atendimento do paciente, a permitir a evolução de seu quadro a óbito. Obrigação de indenizar. Dano moral. Presença. Valor atribuído. Necessária redução. Sentença, nesse ponto, modificada. Sucumbência. Manutenção ante a isolada derrota da ré. Honorários advocatícios. Realinhamento ao comando legal (CPC, art. 85, § 2o). RECURSO PROVIDO em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024788-68.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REAL
E
BENEMÉRITA
ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DE
BENEFICÊNCIA,, é apelada MARCIA BUZZI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
2/13
VOTO No: 45730
APELAÇÃO CÍVEL No 1024788-68.2017.8.26.0001
COMARCA:São Paulo
Apelante: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência,
Apelado: Marcia Buzzi
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Erro médico.
Ação de indenização por danos moral. Decisão ultra petita.
Ocorrência. Pedido certo que não poderia ser extravasado no
decreto sentencial. Violação do princípio da congruência.
Alegação de cuidado defeituoso que resultou no falecimento
do
esposo da autora. Trabalho técnico conclusivo.
Responsabilidade da ré por ato de seus prepostos (Código
Civil, art. 932, inc. III). Falha no atendimento do paciente, a
permitir a evolução de seu quadro a óbito. Obrigação de
indenizar.
Dano
moral.
Presença.
Valor
atribuído.
Necessária redução. Sentença, nesse ponto, modificada.
Sucumbência. Manutenção ante a isolada derrota da ré.
Honorários advocatícios. Realinhamento ao comando legal
(CPC, art. 85, § 2o). RECURSO PROVIDO em parte.
Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
julgada procedente pela r. sentença proferida pelo ilustre Juiz Jorge
Alberto Quadros de Carvalho Silva, adotado seu respectivo relatório.
Recorre a ré, entendendo que a r. decisão foi
ultra petita, negando no mais a culpa pelo evento capital (atribuível,
segundo sua versão, a singela fatalidade), bem como a presença dos
postulados autorizadores do dano imaterial, impugnando, ao final, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
3/13
importância a ele atribuída (fls. 584/605).
Contrarrazões às fls. 610/631.
Oposição ao julgamento virtual (folha 634).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda instaurada pela autora por
meio da qual deseja obter ressarcimento por dano moral. Alega, em
síntese, que seu esposo recebeu atendimento inadequado por parte dos
funcionários que integram a equipe da ré, de tal sorte a agravar seu estado
de saúde, que evoluiu a óbito, daí a esperança de receber compensação
pela morte ocorrida (fls. 1/12).
Citada, a ré se defendeu. Em linha geral,
ressalvadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de
pressuposto válido à ação, rebateram a existência de culpa no que tange às
suas próprias condutas, questionando, ao término, os danos reclamados,
uma vez que, a seu ver, inexistentes e, em viés alternativo, o monte
reclamado (fls. 129/151).
Réplica a fls. 456/472.
Realizada a prova pericial (fls. 509/514), objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
4/13
de crítica (fls. 522/531) e complementação (folha 544), bem como trazidas
as alegações finais pelos contendores (fls. 553/569 e 570/576) sobreveio a
r. sentença singular, cuja conclusão do ilustre Magistrado reconheceu a
culpa no atendimento do esposo da autora, razão bastante a julgar o pedido
procedente em face da ré para condená-la a pagar setecentos e cinquenta
mil reais (R$ 750.000,00) por lesão imaterial (fls. 577/582).
O recurso é vencedor, malgrado em menor grau.
De prima, com razão a ré no tocante ao excesso
da condenação, que se pôs em completa desarmonia com o axioma da
congruência.
O Código de Formas (e isto não se constitui
novidade) é claríssimo ao estabelecer que o juiz não pode “(...) proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (art. 492).
A autora, com todas as letras, requereu a
condenação da ré “[...] na importância (...) correspondente a 200 (duzentos)
salários mínimos [...]”, de sorte que o ilustre Decididor da primeira instância
estava jungido a esta baliza, cujo trespasse não pode ser abonado.
A nulidade, entretanto, não reclama o retorno dos
autos à origem para proferir nova solução, eis que tal irregularidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
5/13
segundo anota a doutrina processual, comporta simples redução, que será
promovida adiante, em especial por força do redimensionamento do
montante indenizatório.
Relativamente à responsabilidade da ré pelo
evento acontecido, há de se trazer à tona o regramento contido no Código
Civil (art. 932, inc. III), que bem ilustra a culpa objetiva dos patrões por
atos cometidos por seus prepostos.
Tal comando, acerca do qual todos concordam, é
enfático ao prever que o empregador se obriga pelos atos de seus
prepostos, hipótese que aplica ao caso em mira.
Confira-se, a propósito, que a ré não nega a
qualidade deste relacionamento em sua peça de resistência, o que é
bastante a reconhecer o vínculo entre eles e a ré, a resultar, em
consequência, na sua inadiável e incontestável responsabilidade.
Demais disso, a alegação de que nenhuma atitude
de seus prepostos teria dado causa ao passamento do esposo da autora é
desprovida de qualquer alicerce.
Muito embora as teses defensiva e recursal
naveguem pela crença de que tudo não passou de um despretensioso “(...)
conjunto de fatalidades inevitáveis (...)”, suficiente a eximir a ré de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
6/13
culpa, a análise dos elementos existentes nos autos caminha em direção
oposta.
Vale sublinhar, de plano, que o esposo da autora
era paciente que demandava cuidados intensos e ininterruptos. A própria
ré admite tal fato em seu apelo (folha 590, quarto parágrafo), ao explicar
que ele “(...) era paciente crônico e bastante debilitado, portador de insuficiência
renal que levava à necessidade de hemodiálise três vezes por semana, além de ser
desnutrido, possuir problemas cardíacos e ter sofrido infarto um ano antes de seu
falecimento, além de ter sido também acometido anteriormente a doenças pulmonares,
como pneumonia e sarcoidose. Tal fato é incontroverso nos autos e foi igualmente
atestada pelo laudo pericial de fls. 509/514. (...)”.
Doutro giro, apesar de inteligente, a cortina de
fumaça criada com o debate sobre a queda e acerca da literatura médica
mencionar intercorrências semelhantes à perfuração pulmonar ocorrida
com o falecido não vingam, quer porque o fato principal é que o finado,
justamente por ser “(...) paciente crônico e bastante debilitado, portador de
insuficiência renal que levava à necessidade de hemodiálise três vezes por semana,
além de ser desnutrido, possuir problemas cardíacos e ter sofrido infarto um ano antes
de seu falecimento, além de ter sido também acometido anteriormente a doenças
pulmonares, como pneumonia e sarcoidose. (...)”, morreu no interior do
estabelecimento da ré à conta de não ter empregado vigilância além
daquela de cunho ordinário, quer porque, ciente a ré (que detém
conhecimento técnico-científico em relação aos métodos cirúrgicos), de
que “(...) a perfuração no lobo superior esquerdo do pulmão [...] é considerado um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
7/13
evento passível de ocorrer [...]” realizou o procedimento sem a máxima
cautela que a situação exigia, ocasionando a lesão determinante ao
falecimento do esposo da autora.
Mesmo que se quisesse imputar o episódio à
conduta do morto, é de se espantar com a total negligência do corpo de
enfermagem que, apesar de comparecerem “(...) periodicamente para, dentre
outras coisas, checar se as grades da cama estavam levantadas (...)”, permitiram,
malgrado soubessem que o finado era “(...) paciente crônico e bastante
debilitado, portador de insuficiência renal que levava à necessidade de hemodiálise
três vezes por semana, além de ser desnutrido, possuir problemas cardíacos e ter
sofrido infarto um ano antes de seu falecimento, além de ter sido também acometido
anteriormente a doenças pulmonares, como pneumonia e sarcoidose. (...)” que ele
ficasse “(...) algumas horas da madrugada sem a visita de um enfermeiro. (...)”, o
que se afina à confissão da ré (fls. 137/138) no sentido de que “[...] O
falecimento se deu durante a madrugada do dia 09/09/2014, e por tal motivo foram
realizadas poucas visitas da enfermagem no quarto do Sr. Jesler, o que acarretou na
demora na constatação do ocorrido. Ainda assim, visto todos os fatos, o réu investigou
as atuações da enfermagem durante a madrugada do falecimento, e constatou que uma
das visitas noturnas não foi adequada (a que deveria ter ocorrido às 4h da manhã), vez
que os enfermeiros de plantão não chegaram a entrar no quarto do paciente para
aferição dos sinais vitais, tendo apenas olhado o interior do quarto pelo lado de fora e
interpretado que o Sr. Jesler estaria dormindo, preferindo não incomoda-lo, uma vez
que tratava-se de um paciente de difícil trato, bastante resistente, conforme se confere
do relato anexo (docs. 11 e 12). Por entender que esta conduta da equipe de
enfermagem foi inadequada e totalmente fora dos padrões éticos e de qualidade
médica do réu Beneficência Portuguesa, estes enfermeiros de plantão foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
8/13
imediatamente desligados do hospital (docs. 13 e 14). [...]”, valendo lembrar,
conforme registrado no laudo pericial (folha 511, quarto parágrafo), que o
“[...] O cadáver permaneceu no chão até ser encontrado por uma funcionária da copa,
que comunicou à equipe de enfermagem. Quando encontrado o corpo, já estavam
instalados sinais abióticos tardios (rigidez cadavérica). [...]”.
Muito embora a ré se bata do bordão simplista de
que tudo não passou de mero infortúnio, as circunstâncias, olhadas por um
ângulo objetivo, desvelam o contrário: tudo não passou de mero
e
inadmissível descuido dos prepostos da ré.
Este inaceitável erro, dá conta de que o esposo da
autora certamente teria sobrevivido caso os prepostos da ré comparecerem
“(...) periodicamente para, dentre outras coisas, checar se as grades da cama estavam
levantadas (...)” e não o deixasse “(...) algumas horas da madrugada sem a visita
de um enfermeiro. (...)”, induvidoso, reitere-se, que “(...) O falecimento se deu
durante a madrugada do dia 09/09/2014, e por tal motivo foram realizadas poucas
visitas da enfermagem no quarto do Sr. Jesler, o que acarretou na demora na
constatação do ocorrido. (...)”, até porque a ré e seus prepostos sabia que
o falecido era “(...) paciente crônico e bastante debilitado, portador de insuficiência
renal que levava à necessidade de hemodiálise três vezes por semana, além de ser
desnutrido, possuir problemas cardíacos e ter sofrido infarto um ano antes de seu
falecimento, além de ter sido também acometido anteriormente a doenças pulmonares,
como pneumonia e sarcoidose. (...)”.
Os únicos culpados pelo evento foram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
9/13
prepostos da ré, que, mercê de sua incúria, ocasionaram de modo direto na
morte do esposo da autora, de sorte que não há como acolher o recurso
quanto a esse vetor.
Relativamente ao dano imaterial, a conclusão não
pode ser diversa.
Calha destacar, em adendo à atual fundação,
conquanto da ciência de todos, que a natureza da ação indenizatória requer
a existência de provas capazes de demonstrar a culpa (negligência,
imprudência, imperícia), o nexo causal (ação ou omissão do agente) e o
dano experimentado, isto é, os pressupostos da responsabilidade civil.
Desde que esses três elementos primordiais se
apresentem simultaneamente, a pretensão indenizatória deve ser acolhida,
o que, vistas as particularidades acima anotadas, bem se aplica à espécie,
tornado induvidosa a obrigação de a ré suportar o resultado do mau
atendimento empreendido por seus empregados.
Apesar das acadêmicas explicações dadas pela
vencida, torne-se a afirmar, despidas de qualquer fundamentação técnica
convincente, as conclusões periciais foram categóricas na direção de fixar
a culpa no atendimento ruim dispensado ao esposo da autora, o que,
consoante bem ficou registrado na r. sentença monocrática, basta ao
reconhecimento da responsabilidade civil da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
10/13
As transcrições feitas pelo ilustre Sentenciador de
primeira instância, cuja desnecessária repetição esta relatoria não ousará
fazer, são significativas e bem revelam a infausta cronologia dos fatos.
Por certo que a tragédia acontecida poderia ter
sido contornada caso os prepostos da ré tivessem se empenhado em seu
mister.
Portanto, é possível afirmar que o procedimento
dos funcionários da ré foi imperito, como, aliás, ela própria admite,
devendo, por isso mesmo, responder pelo inegável dano causado à autora,
cuja responsabilidade emerge da regra gizada no art. 932, inc. III, do
Código Civil.
O episódio em mira não pode ser equiparado a
eventos de somenos importância.
A morte é irreversível e traz sequelas que se
perpetuam no tempo, rompendo, in casu, com a estabilidade dos direitos
de personalidade da autora, que jamais terá seu companheiro de volta.
Bem por isso é que a indenização moral
reclamada é inconteste, inclusive pela extensão e perenidade do mal
provocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
11/13
Servirá ela de aviso à ré para que se acautele no
tocante aos serviços que vier a prestar no futuro, sempre tendo em conta
que em medicina não basta agir com o que se acredita ser suficiente e
sim com o máximo.
De outro canto, cabe asseverar que o valor
encontrado no r. decisum maltratado se apresenta elevado e comporta
revisão.
Fixar a indenização em setecentos e cinquenta
mil reais (R$ 750.000,00) pelo falecimento de alguém, mais que malferir o
princípio da congruência, conforme pontuado no início deste
pronunciamento, se apresenta longe do padrão médio desta Séria Corte.
Não se deve deslembrar que o escopo do dano
moral é o de proporcionar conforto aos males da alma, daí porque sua
atribuição há de se assentar nos parâmetros eleitos pelo Superior Tribunal
de Justiça: moderação e razoabilidade.
Nessa senda, se apresenta adequado estabelecer, a
título de ressarcimento, a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), a qual servirá (1) de aviso à ré para que se acautele no tocante aos
serviços que vier a prestar no futuro, sempre tendo em conta que em
medicina não basta agir com o que se acredita ser suficiente e sim com o
máximo, e (2) de consolo à autora pela trágica perda de seu estimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
12/13
esposo.
Ao encerramento, três pontos merecem destaque,
inclusive para conter a afoiteza de futuros declaratórios.
O primeiro tem a ver com a repartição dos
encargos da demanda. A diminuição da quantia atribuída a título de dano
moral, consoante prega a Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.), mantém a vitória do
ofendido, cabendo ao ofensor vencido responder com exclusividade
pelas custas e honorários advocatícios.
O outro se refere à atribuição da cláusula
honorária da condenação. A dicção do § 2o do art. 85 do CPC é específica
ao determinar que, nas hipóteses de condenação ou proveito econômico, a
imputação há de dar sobre esse monte, o que precisa ser realinhado.
E o último diz respeito aos honorários recursais.
Tomando-se em consideração que a autora não se houve melhor nesta fase
do processo, é inviável majorar a verba fixada na r. decisão a quo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, em parte, para REDUZIR a condenação da ré (relativa ao dano
moral) a cento e vinte mil reais (R$ 120.000,00), mantida a sua obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024788-68.2017.8.26.0001
Voto no 45730
13/13
de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios do ilustre
advogado da autora, a serem calculados sobre o proveito econômico final a
ela concedido.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator